Tribunal: TJPA
Processo: 0805086-20.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805086-20.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ROSA MADALENA GUIMARAES MONTE MACAMBIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS POR CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO, ÓBICE OU OBSTÁCULO DE ACESSO AOS AUTOS POR ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE

E ORGANIZAÇÃO INTERNA DA VARA VISANDO A SEGURANÇA E A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS ENTRE GABINETE E SECRETÁRIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 21 de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado pela causídica
ROSA MADALENA GUIMARÃES MONTE MACAMBIRA
visando reforma da decisão emanada da Corregedoria Geral de Justiça, que por entender ausentes motivos concretos que justificassem a intervenção do Órgão Correicional, determinou o arquivamento do pedido de providências em desfavor do JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM.

Assevera que o Magistrado da 6ª vara cível da Comarca de Santarém não permite acesso aos autos processuais conclusos em seu gabinete. Afirma que esteve presente naquele setor e que objetivava ter os autos em mãos para fotografar documento ali constante, no entanto não pleiteou carga dos mesmos.

Ao final, postula que a decisão recorrida seja reformada no sentido de recomendar ao Magistrado que refaça a ordem de serviço, permitindo o livre acesso dos advogados para examinar e ler os autos em estão habilitados e não sendo processos sigilosos, possam examinar, ler, bater fotos e fazer apontamentos, sem necessidade de formalização por escrito.

Encaminhado o recurso administrativo ao Conselho de Magistratura, coube-me a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso administrativo por ser tempestivo e próprio.

Após detida análise dos argumentos deduzidos na peça em exame, averiguou-se não ter sido colacionada nenhuma nova tese ou informação capazes de reclamar a revisão da decisão ora guerreada.

Assim, por inteira pertinência, rememoram-se os termos do
decisum
(Id. 438396), publicada no DJE de 19/05/2021.:

“Analisando os fatos trazidos ao conhecimento desta Corregedoria, identificou-se que as providências solicitadas pela Requerente foram atendidas, no sentido de haver a garantia de acesso/consulta aos autos físicos por advogados, ainda que não habilitados no processo, salvo segredo de justiça, bem como a exigência de pedido manuscrito na própria Secretaria,
não configura-se como óbice ou obstáculo ao livre acesso do advogado, mas sim refere-se a mecanismo de controle interno da Unidade Judiciária
, adotado com intuito de organizar a movimentação dos autos físicos que saíram do gabinete do Juízo.”
(grifamos)

É sabido que o livre acesso aos autos de processos por parte dos advogados, mesmo não habilitados, ressalvados o sigilo de justiça, é garantido pelo art. 7º, inciso XIII da Lei n. 8.906/94, bem como, pelo art. 107 do CPC:

Art. 7º São direitos do advogado:

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração quanto não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;

Art. 107. O advogado tem direito a:

I - examinar,
em cartório de fórum
e
secretaria de tribunal
, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos;
(grifamos)

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

§ 1º Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio.

Da leitura dos dispositivos impugnados, verifica-se não haver violação às prerrogativas dos membros da advocacia quanto ao acesso aos autos e à extração de cópias.

Com efeito, a recomendação emitida pelo magistrado da 6ª Vara Cível e Empresarial apenas padronizou o procedimento de acesso e de extração de cópias dos autos por partes, interessados e advogados, estes habilitados ou não nos processos, sem causar nenhum tipo de impedimento.

Apenas e tão somente, o juízo requerido recomendou que, em havendo interesse dos causídicos quanto ao acesso aos feitos que se encontrassem conclusos, bastaria uma simples petição manuscrita, apresentada na própria secretária da vara, objetivando que os autos físicos retornem à secretaria, para que, naquele local, os advogados tenham acesso aos mesmos.

Cabe frisar que o acesso amplo dos advogados aos autos, previsto no Estatuto da OAB e no artigo 107 do CPC, não corresponde ao acesso realizado de qualquer forma, em qualquer momento e lugar.

Depreende-se desses dispositivos que o acesso dos advogados aos autos deve ser garantido nas secretarias das varas e dos tribunais. Desse modo, no caso de processos conclusos em gabinete de magistrado, haverá a necessidade do deslocamento dos autos à secretaria do órgão processante para que seja efetivada a vista ou a extração de cópias.

Conclui-se, assim, que as medidas adotadas pelo magistrado não retiram nem diminuem prerrogativas dos membros da advocacia, mas apenas ordenam os trabalhos das secretarias dos Juízos.

Por esse motivo, reafirmam-se os fundamentos da decisão recorrida, mantendo-se o entendimento de que inexiste ilegalidade apta a atrair intervenção, posto que não há vulnerabilidade às prerrogativas dos membros da advocacia quanto ao acesso aos autos e à extração de cópias, bem como que a recomendação do magistrado apenas padronizou procedimentos cartorários, traduzindo-se em legítimo exercício da competência constitucional de auto-organização conferida aos Tribunais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021